Tribunal: TJES
Processo: 5003045-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003045-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SARAH GUARESQUI POSSATTI e outros (2)

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N.º: 5003045-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: REGINALDO DE PAULA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão de cuidados com genitora enferma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva observa o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF), demonstrando prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo modus operandi, consistente no uso de arma branca com elevado potencial lesivo, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

O histórico criminal do paciente, com condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo e registros de violência, revela periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência admite a prisão preventiva quando o modo de execução do crime e os antecedentes do agente demonstram risco concreto, afastando a alegação de fundamentação abstrata.

As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade do fato e da periculosidade do agente.

A concessão de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de pessoa enferma, ônus não cumprido pela defesa.

A existência de rede de apoio afasta a necessidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

HABEAS CORPUS Nº: 5003045-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: REGINALDO DE PAULA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
REGINALDO DE PAULA DE OLIVEIRA
, sob a alegação de constrangimento ilegal em decorrência da manutenção de sua prisão preventiva.

Sustentam os Impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, arguindo que a decisão de primeiro grau estaria amparada em fundamentos genéricos e dissociados da realidade fática. Aduzem a desproporcionalidade da medida extrema e a carência de fundamentação quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas. Pugnam, subsidiariamente, pela substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas ou pela concessão de prisão domiciliar humanitária.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator. A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão não merece acolhimento. O voto estrutura-se na análise da legalidade da custódia cautelar e da viabilidade da prisão domiciliar.

A análise da decisão que decretou e manteve a segregação cautelar do Paciente revela que o Juízo de origem cumpriu integralmente o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Diferente do que sustenta a impetração, a prisão preventiva encontra-se devidamente alicerçada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, bem como na demonstração concreta do
periculum libertatis
. No caso vertente, a gravidade concreta da conduta — homicídio qualificado tentado — é evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente no uso de violência mediante golpe com instrumento perfurocortante de elevado potencial letal.

Soma-se à gravidade do fato o histórico criminal do Paciente, que ostenta condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, de n° 0000042-44.2021.8.08.0057. Tais elementos denotam a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração delitiva, justificando a medida para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a custódia cautelar quando o modo de execução do crime e o histórico do agente revelam periculosidade, não se tratando de mera presunção abstrata. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, estas se mostram insuficientes e inadequadas frente à periculosidade evidenciada e à gravidade concreta dos fatos. A necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal prevalece, no caso concreto, sobre o direito à liberdade provisória.

No que tange ao pleito de prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), fundamentado na saúde da genitora do Paciente, a ordem igualmente não prospera. Conforme bem pontuado pelo Juízo de piso, não houve comprovação da imprescindibilidade absoluta da presença do Paciente para os cuidados da familiar, existindo rede de apoio apta a suprir tal necessidade.

A concessão do benefício da prisão domiciliar exige prova inequívoca de que o agente é o único responsável pelos cuidados da pessoa enferma, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOZE CRIMES DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.INTELIGÊNCIA DO ART. 318, vi, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não identificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O paciente, acusado de doze crimes de estelionato, requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, alegando ser imprescindível ao cuidado de filho menor de seis anos e de sua mãe idosa e doente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de doze crimes de estelionato em curto período de tempo e pela continuidade da atividade criminosa mesmo após a interdição administrativa do estabelecimento comercial do paciente. 4. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, pois o paciente, mesmo diante da interdição de seu estabelecimento, prosseguiu nas atividades fraudulentas por meio das redes sociais, demonstrando desrespeito às determinações estatais. 5.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação de imprescindibilidade do paciente para o cuidado
do filho menor ou de pessoa doente sob sua responsabilidade, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que a criança está sob os cuidados da genitora e não há prova da dependência da mãe idosa do paciente. 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 962338 SC 2024/0440559-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) - nosso destaque

Portanto, ausentes os requisitos legais e comprovada a necessidade da custódia, não há que se falar em relaxamento da prisão ou em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.